Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703064-68.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON GOMES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEFERSON GOMES DA CUNHA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JEFERSON GOMES DA CUNHA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET-CT com FDG (exame diagnóstico), nos termos da prescrição médica ID 184219090, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS (autorizado apenas para o estadiamento clínico do Câncer de pulmão de células não pequenas potencialmente ressecável; para a detecção de metástase(s) exclusivamente hepática(s) e potencialmente ressecável(eis) de Câncer colorretal; e para o estadiamento e avaliação da resposta ao tratamento de Linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, conforme Portaria do Ministério da Saúde no 1.340/2014 ID 184219091), todavia, não dispensado para o seu caso clínico (Tumor germinotivo não seminoma de testículo), ID 184219069. Narra a parte autora em síntese que (I) possui 48 anos de idade e foi diagnosticado com TUMOR MISTO RECIDIVADO — CID 10 C-62; (II) o médico assistente ID 184219090 indicou a realização EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), justificando que toda a programação do tratamento oncológico depende desse exame; (III) no relatório ID 184219092 - fl. 08 , em 29/12/2023, solicitando o pedido do exame PET-CT com FGD, nos seguintes termos: "URGENTE paciente com Tumor germinativo não eminoma de testículo E em 2001. Apresentou nova recidiva de doença, em 3a linha de QT. Solicito PET-CT, porque na tc de tórax ainda não tinha lesão mesmo após 2o ciclo de TIP". Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 919/2022; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o exame não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora ID 184219091. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial vieram os documentos. Decisão ID 184238082, declinou da competência em favor desta 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de exame padronizado para reallização fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de exame padronizado, ou seja, já analisado e aprovado pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensado pelo Núcleo de Medicina Nuclear do Hospital de Base do IGESDF, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação do procedimento ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de exames padronizados pelo SUS para realização em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer os EXAMES DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS - PET-CT com FDG (exame diagnóstico), nos termos da prescrição médica ID 184219090, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS (autorizado apenas para o estadiamento clínico do Câncer de pulmão de células não pequenas potencialmente ressecável; para a detecção de metástase(s) exclusivamente hepática(s) e potencialmente ressecável(eis) de Câncer colorretal; e para o estadiamento e avaliação da resposta ao tratamento de Linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, conforme Portaria do Ministério da Saúde no 1.340/2014 ID 184219091), todavia, não dispensado para o seu caso clínico (Tumor germinotivo não seminoma de testículo), ID 184219069. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a parte autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT ID 184219091. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, a manifesta probabilidade do direito não restou demonstrada pela parte autora. Pelo contrário, não há Notas Técnicas em que o NATJUS emitiu conclusões favoráveis à dispensação do exame requerido para o diagnóstico da parte autora, CID C62 – Neoplasia maligna dos testículos. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, IDs 184219074 e 184219092. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” O Agravante sustenta (i) que “possui 48 anos de idade e foi diagnosticado com TUMOR MISTO RECIDIVADO — CID 10 c-62, e tem indicação de realizar os exames: (I) ULTRASSONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ÓRBITA e (II) EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT)”; (ii) que “O médico assistente, Dr. AUGUSTO PORTIERI (CRM/DF 15.977), indicou a realização dos exames de TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA USANDO COMO CONTRASTE O FDG (SEM CONTRASTE IOLADO) COM URGÊNCIA”; (iii) que “a demora no recebimento do tratamento gera/incrementa: (i) o risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo; (ii) o risco à qualidade de vida, pois a falta de tratamento em curto espaço de tempo pode limitar severamente a capacidade da parte requerente de trabalhar, estudar e participar de atividades diárias, prejudicando sua qualidade de vida; (iii) o risco de deterioração física e mental, pois a espera prolongada pode ter um impacto negativo na saúde mental e emocional da parte requerente, causando ansiedade, estresse, depressão e outros problemas psicológicos; (iv) o risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em realizar o tratamento; (v) o risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão, tornando o tratamento mais difícil e com menos chance de sucesso, caso não seja iniciado o quanto antes; e (vi) o risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a condição de saúde da parte requerente se agravar a ponto de não mais ser possível realizar o tratamento”; (iv) que “os relatórios médicos acostados aos autos são claros ao indicar que o tratamento pleiteado É O ÚNICO TRATAMENTO POSSÍVEL PARA O AGRAVANTE, não havendo mais opção a ser fornecida dentro do SUS”; e (v) que “devidamente caracterizada a probabilidade de direito no caso concreto, com o devido preenchimento dos requisitos previstos na Tese 106/STJ, sobretudo diante do quadro clínico grave e do diagnóstico da parte agravante”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de “(I) ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ÓRBITA e (II) EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O Relatório Médico de fls. 17/19 de ID 55337649 demonstra a imprescindibilidade do exame prescrito para a correta orientação do tratamento do câncer que acomete o Agravante. De acordo com o Relatório Médico o tratamento foi interrompido devido à insuficiência renal causada pela quimioterapia e o exame, prescrito em caráter de urgência, é essencial para a “programação do tratamento”. O Relatório Médico enfatiza que demora superior a 30 (trinta) dias compromete a eficácia do tratamento e gera “perigo de vida”. Nesse contexto, a negativa do exame que se revela imprescindível à salvaguarda da vida e da saúde do Agravante viola o direito social à saúde assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e pelos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Os documentos demonstram, também, a incapacidade financeira da Recorrente de arcar com o alto custo do exame e a inclusão do Exame PET-CT para paciente oncológico na Tabela de Procedimentos do SUS (PORTARIA No 1.340, DE 1o DE DEZEMBRO DE 2014). Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O risco de dano, a seu turno, advém da gravidade da doença que acomete o Agravante e da premência do exame prescrito. Conclui-se, assim, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de dez dias, providencie o exame médico, na rede pública ou privada (conveniada), na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator